Tribunal: STF
Processo: RE 1328038
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. VENCIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE CRUZEIRO PARA UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DE VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. DATA DE FECHAMENTO DA FOLHA SALARIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. 1. Sentença que acolheu a prejudicial de prescrição do fundo de direito. Reforma. Trato sucessivo. Prescrição que atinge a parcelas vencidas no quinquênio do ajuizamento da demanda. 2. Lei Federal n. 8.880/94, que regulamenta o soldo e os vencimentos dos Servidores Públicos Militares e Civis, que alcança os Servidores Públicos Municipais e Estaduais do Poder Executivo. Reajustes posteriores que não obstam a pretensão deduzida, relativa à conversão da moeda, de natureza distinta. Precedente. 3. Muito embora o Estado do Rio de Janeiro afirme que o pagamento autoral ocorria após o último dia do mês, deve-se analisar se a referida conversão para URV teve como parâmetro a data do ‘fechamento da folha salarial’, vez que, por motivos operacionais, a data de encerramento da folha não coincide com a data do pagamento. A projeção orçamentária na data de fechamento da folha, e o decurso de certo período até o último dia do mês, caracteriza, salvo prova em contrário, inevitável defasagem inflacionária – uma vez que não considerada a URV do fechamento - quando em período econômico de inflação altíssima. Tais cálculos devem ser elaborados em liquidação de sentença, que se destina à apuração do ‘quantum debeatur’. Contudo, nada impede que no processo de conhecimento se estabeleça o ‘an debeatur’, ou seja, a existência da dívida. Precedentes jurisprudenciais do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do TJERJ. 4. Juros da data da citação e correção da data de cada pagamento a menor, com observância do disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, até a alteração promovida pela Lei 11.960/2009. A partir de então, deverá ser observada a decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que deu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º, da lei nº 11.960/2009. PROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 4).
    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 7).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. X do art. 37 da Constituição da República.
    Sustentam que, “ao se desconsiderar a reestruturação da remuneração e da carreira da qual faz parte a recorrida, a partir de 2002, garantindo-se lhe a obtenção de remuneração por padrão que não mais existe, por força de lei, faz-se cair por terra o sistema de tripartição de poderes e a independência e harmonia entre os Três Poderes, o que é consagrado na Constituição” (fls. 9-10, e-doc. 9).
    Asseveram que “o STF deixou claro que o que faz cessar a defasagem eventualmente surgida quando da conversão dos vencimentos dos servidores para URV é a existência de superveniente reestruturação da carreira, e não simples reajuste de vencimento” (fl. 9, e-doc. 9).
    Pedem “seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja anulado o v. acórdão ou, caso assim não se entenda, para que seja reformado, julgando-se improcedente o pedido, na forma e sob os fundamentos acima expostos” (fl. 10, e-doc. 9).
    3. Os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGP DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Acórdão deste órgão colegiado reformando sentença de improcedência do pedido, para condenar o réu a pagar ao autor diferenças na conversão de sua remuneração para URV. 2. O Supremo Tribunal Federal no RE. nº 561.836/RN, submetido ao regime de repercussão geral, firmou entendimento de que apenas os servidores cuja remuneração era paga antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 3. O acórdão em análise fundamenta que o fato de a remuneração ser paga no início do mês subsequente não obsta, em tese, a pretensão autoral, havendo necessidade de verificação da data de fechamento da folha salarial, pois o decurso de período de tempo entre essa data e o último dia do mês, regularmente utilizado para conversão da URV, pode caracterizar efetiva defasagem, especialmente em período de inflação estratosférica. Assim, o entendimento acima não diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Houve tão somente diferenciação entre a data de pagamento e a data de fechamento da folha, consoante fundamentação daquele decisum. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (e-doc. 21).
    4. O recurso extraordinário foi admitido porque “a questão atinente ao direito do servidor público ao pagamento de diferenças remuneratórias em virtude da aplicação da sistemática de conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para URV, foi submetida à sistemática da repercussão geral, deu origem ao Tema n. 5 junto ao Supremo Tribunal Federal – relacionado ao RE n. 561.836/RN” e “há aparente divergência entre o que decidiu o acórdão recorrido e o que ficou assentado nas teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo a hipótese de admissão do recurso interposto na medida em que atende aos requisitos de sua admissibilidade” (e-doc. 23).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “Assim, e agora adentrando nas particularidades do caso concreto, verifica-se que a autora é servidora aposentado do PRODERJ. E os documentos dos autos apontam que s demandante recebia salário no mês subsequente ao de trabalho. Não obstante, deve ser analisado se a referida conversão para URV teve como parâmetro a data do “fechamento da folha salarial”, vez que, por motivos operacionais, a data de encerramento da folha pessoal não coincide com a data do pagamento. Lado outro, o inciso I, do artigo 22, da lei nº 8.880/94, determina que se divida o valor nominal do vencimento do período compreendido entre os meses de novembro de 1993 e fevereiro de 1994 pela URV, do último dia de cada mês, independente da data do pagamento, para após proceder-se à média aritmética dos quatro meses, confira-se: (…) Assim, há que se considerar o valor da data de fechamento da folha de pagamento no cálculo da média aritmética prevista no referido artigo 22, da lei nº 8.880/94, para que a defasagem esteja caracterizada, ainda que o pagamento tenha ocorrido no mês subsequente. Em suma, a projeção orçamentária na data de fechamento da folha, e o decurso de certo período, caracteriza, salvo prova em contrário, inevitável defasagem inflacionária – uma vez que não considerada a URV do fechamento - quando em período econômico de inflação altíssima. Ademais, anote-se que os cálculos devem ser elaborados em liquidação de sentença, que se destina a apuração do ‘quantum debeatur’. Contudo, nada impede que no processo de conhecimento se estabeleça o ‘an debeaur’, ou seja, a existência da dívida” (fls. 4-5, e-doc. 4).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento que não pode ser validamente adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836-RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIARECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.121.001-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.4.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BEBEDOURO. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. METODOLOGIA DE CONVERSÃO. LEI FEDERAL 8.880/1994. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.134.164-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).
    7. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 968.574-RG, Tema 913, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral por ter natureza infraconstitucional a controvérsia “relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV”:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015”.
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora